Tribunal: TJSP
Processo: 1009618-50.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" - Autor que nega a contratação de empréstimos consignados e impugna as assinaturas a ele atribuídas – Perícia grafotécnica que concluiu pela veracidade das assinaturas impugnadas pelo autor – Críticas ao laudo pericial trazidas nas razões recursais não foram apresentadas em

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" - Autor que nega a contratação de empréstimos consignados e impugna as assinaturas a ele atribuídas – Perícia grafotécnica que concluiu pela veracidade das assinaturas impugnadas pelo autor – Críticas ao laudo pericial trazidas nas razões recursais não foram apresentadas em momento oportuno, após intimação para manifestação a respeito do laudo – Oportunidade em que o autor apenas manifestou ciência do laudo e negou ter usufruído do crédito disponibilizado - Contratação comprovada nos autos – Ação improcedente – Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, R$ 37.506,03, majorados para 15% (quinze por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça, concedidos ao autor – RECURSO IMPROVIDO.